Tribunal: TJMT
Processo: 1005290-19.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005290-19.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEITE - CPF: 293.839.351-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS CONSIGNADOS REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E PERDA DE TEMPO ÚTIL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS E GRAVAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00, em razão de suposta falha na prestação de informações sobre descontos consignados referentes a cartão de crédito, postulando o autor indenização e, subsidiariamente, suspensão dos descontos e restituição dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a comprovação da regularidade da contratação, mediante apresentação de documentos e gravações de atendimento, afasta a configuração de dano moral por alegada falta de informação e perda de tempo útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apresentação, pela instituição financeira, de documentação completa, termos contratuais e gravações em que o consumidor reconhece expressamente a contratação e as condições do produto comprova a regularidade do negócio jurídico.

4.

A existência de reclamação administrativa posterior não descaracteriza a validade da contratação quando esta é demonstrada por provas objetivas e inequívocas.

5.

A ausência de atendimento administrativo adequado, superada pela entrega integral da documentação e esclarecimentos no processo, caracteriza mero dissabor cotidiano, insuficiente para configurar dano moral.

6.

A tese de perda de tempo útil exige prova concreta de prejuízo significativo à rotina do consumidor, não evidenciada nos autos.

7.

Não demonstrada violação a direito da personalidade, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005290-19.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Recorrida(s):

José Carlos Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação (artigo 405/CC), correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ)”.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta que na contestação apresentou todos os documentos relativos às contratações, bem como gravações em áudio nas quais o autor confirma, de forma inequívoca, ter ciência das operações realizadas. Sustenta que, ausente qualquer irregularidade na contratação, eventual desconforto não extrapola o âmbito do mero aborrecimento.

Na petição inicial, o autor afirma que, desde o ano de 2023, buscou administrativamente obter do banco informações detalhadas acerca de descontos consignados identificados como “cartão de crédito” em seu holerite, sem sucesso. Sustenta que houve violação ao dever de informação prevista no art. 6o, III, do CDC, configurando falha na prestação do serviço e ocasionando perda de tempo útil. Postula, a título principal, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo o valor mínimo de R$ 10.000,00, e, de forma condicionada à não apresentação de documentos, a suspensão dos descontos e restituição dos valores cobrados.

Pois bem. Examinando os autos, verifica-se que, embora o autor tenha registrado reclamação administrativa no ano de 2023, a defesa apresentou documentação completa acerca dos contratos, incluindo comprovantes de transferências, documentos pessoais, termos contratuais e, principalmente, gravações de atendimento em que o autor, de maneira expressa, reconhece as contratações e demonstra conhecimento de suas condições.

Os áudios acostados evidenciam que, ao tempo da formalização, o autor foi informado sobre o produto e anuíra às condições pactuadas, circunstância que afasta a premissa de desconhecimento ou de contratação às cegas. A existência de questionamento administrativo posterior não descaracteriza a regularidade da contratação quando esta se mostra comprovada por elementos objetivos, como no caso.

Assim, a preocupação manifestada pelo autor, ainda que legítima como exercício de direito de petição, não encontra respaldo para configurar dano extrapatrimonial indenizável, pois não se demonstrou qualquer prejuízo concreto à esfera moral.

A ausência de atendimento administrativo prévio adequado, superada pela apresentação integral da documentação e esclarecimentos no curso do processo, revela, no máximo, dissabor cotidiano, não se qualificando como violação a direito da personalidade.

Quanto à alegada “perda de tempo útil”, tal fundamento exige prova concreta de que o consumidor teve sua rotina significativamente comprometida pela conduta da parte contrária.

No caso, o autor não demonstrou ter deixado de comparecer a compromissos ou despendido tempo relevante na busca pelos contratos, limitando-se a relatar insatisfação com o atendimento. A ausência dessa comprovação afasta a configuração de dano moral sob tal premissa.

Nesse cenário, reconhece-se que a conduta da ré não extrapolou os limites da razoabilidade, sendo inaplicável a reparação moral diante da inexistência de ofensa relevante.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe provimento
e

julgo improcedentes os pedidos

na petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025